Tribunal: TJDFT
Processo: 0004712-25.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004712-25.2018.8.07.0004 RECORRENTE: VICTOR WAGNER RODRIGUES LIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AINDA QUE NO CONTEXTO DE AUTODEFESA. SUMÚLA 522 STJ. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE PENA DE MULTA DE FORMA ISOLADA. IMPROCEDÊNCIA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de falsa identidade, exige-se que estejam presentes os elementos subjetivos do tipo, traduzidos no dolo de atribuir falsa identidade, com o intuito de obter vantagem ou causar dano a outrem. O crime do art. 307 do Código Penal é delito formal, não exigindo para sua consumação a efetiva obtenção da vantagem pretendida. 2. De acordo com a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa. 3. Tratando-se de réu reincidente específico e em face dos elementos concretos, mostra-se adequado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 4. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 307, ambos do Código Penal, sustentando a aplicação exclusiva da pena de multa. Afirma que tal medida alternativa cumpriria os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque as circunstâncias judiciais lhe foram consideradas favoráveis e a pena base fixada no mínimo legal; b) artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, requerendo a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, ao argumento de que reúne as condições legais para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 307, ambos do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A aplicação exclusiva da pena de multa ao apelante, não seria suficiente para reprimir sua conduta criminosa, uma vez que já tendo sido beneficiado pela substituição de pena quando da primeira condenação (Proc. no 2016.04.1.003857-8) voltou a delinquir, escalando em seu desapreço pelo ordenamento legal, ao tentar furtar-se da aplicação da lei penal” (id. 17649235 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco merece seguir o apelo especial no que se refere ao suposto malferimento ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior no sentido de que “(...) IV - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. V - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aplicável, destarte, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, no termos do art. 33, parágrafo 3o do Código Penal” (AgRg no HC 596.298/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016